Tribunal: STJ
Processo: 0041966-75.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072132 - SP(2026/0041966-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EZIO GERALDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
IMPETRADO PERANTE O STJ CONTRA
CORPUS HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA
DE
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ANTECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão da
Presidência de Tribunal Superior que indeferiu liminarmente ordem de
habeas corpus impetrada em favor de condenado pelos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora
Tribunal de Justiça estadual. 2. No habeas corpus originário, a defesa
alegou constrangimento ilegal decorrente de decisão monocrática de
desembargador do Tribunal de Justiça que não conheceu do writ por óbice
formal, sustentando negativa de prestação jurisdicional e afronta à
inafastabilidade da jurisdição, com pedido de cassação da decisão e
devolução dos autos para regular processamento e julgamento do mérito. 3.
No agravo regimental, a defesa afirma que o óbice meramente formal não
pode impedir o ajuizamento do remédio constitucional no Tribunal de
origem e requer a reconsideração da decisão agravada ou seu
enfrentamento pelo colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior quando a decisão
impugnada é monocrática, proferida por desembargador de Tribunal de
Justiça que não conheceu de habeas corpus ali apresentado, sem que
tenha sido interposto o agravo regimental cabível na instância de origem.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55620610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: f657c9a3-bd93-4f6c-a134-b3529400bb36

5. A decisão singular atacada foi proferida por desembargador de Tribunal
de Justiça, contra a qual cabia agravo regimental, que não foi interposto, de
modo que não houve esgotamento da jurisdição da instância antecedente.
6. A provocação da jurisdição do Tribunal Superior pressupõe o prévio
exaurimento dos meios impugnativos na origem, sob pena de se inaugurar,
per saltum, via recursal imprópria.
7. A impetração de habeas corpus no Tribunal Superior contra decisão
monocrática de relator em Tribunal de Justiça, sem prévia submissão da
matéria ao órgão colegiado competente, configura utilização indevida do
writ como sucedâneo recursal.
8. A ausência de esgotamento da instância precedente impede o
conhecimento do habeas corpus e impõe a manutenção da decisão que
indeferiu liminarmente a impetração, impondo-se negar provimento ao
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se o
indeferimento liminar do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A jurisdição do Tribunal Superior em habeas corpus somente pode ser
provocada após o prévio esgotamento da instância antecedente, mediante
interposição do agravo regimental cabível contra decisão monocrática de
relator em Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal
para impugnar, diretamente no Tribunal Superior, decisão monocrática de
desembargador que não conheceu de writ na origem.

I,
e
, e II,
;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
a
c
a
Súmula n. 691/STF.
Não há precedentes mencionados fora de
Jurisprudência relevante citada:
trechos citados como julgados de apoio.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: f657c9a3-bd93-4f6c-a134-b3529400bb36

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072132 - SP(2026/0041966-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EZIO GERALDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
IMPETRADO PERANTE O STJ CONTRA
CORPUS HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA
DE
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ANTECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão da
Presidência de Tribunal Superior que indeferiu liminarmente ordem de
habeas corpus impetrada em favor de condenado pelos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora
Tribunal de Justiça estadual. 2. No habeas corpus originário, a defesa
alegou constrangimento ilegal decorrente de decisão monocrática de
desembargador do Tribunal de Justiça que não conheceu do writ por óbice
formal, sustentando negativa de prestação jurisdicional e afronta à
inafastabilidade da jurisdição, com pedido de cassação da decisão e
devolução dos autos para regular processamento e julgamento do mérito. 3.
No agravo regimental, a defesa afirma que o óbice meramente formal não
pode impedir o ajuizamento do remédio constitucional no Tribunal de
origem e requer a reconsideração da decisão agravada ou seu
enfrentamento pelo colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior quando a decisão
Documento eletrônico VDA55315276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: f6e20580-735d-42db-8cac-1257c1e782d6

impugnada é monocrática, proferida por desembargador de Tribunal de
Justiça que não conheceu de habeas corpus ali apresentado, sem que
tenha sido interposto o agravo regimental cabível na instância de origem.
III. Razões de decidir
5. A decisão singular atacada foi proferida por desembargador de Tribunal
de Justiça, contra a qual cabia agravo regimental, que não foi interposto, de
modo que não houve esgotamento da jurisdição da instância antecedente.
6. A provocação da jurisdição do Tribunal Superior pressupõe o prévio
exaurimento dos meios impugnativos na origem, sob pena de se inaugurar,
per saltum, via recursal imprópria.
7. A impetração de habeas corpus no Tribunal Superior contra decisão
monocrática de relator em Tribunal de Justiça, sem prévia submissão da
matéria ao órgão colegiado competente, configura utilização indevida do
writ como sucedâneo recursal.
8. A ausência de esgotamento da instância precedente impede o
conhecimento do habeas corpus e impõe a manutenção da decisão que
indeferiu liminarmente a impetração, impondo-se negar provimento ao
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se o
indeferimento liminar do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A jurisdição do Tribunal Superior em habeas corpus somente pode ser
provocada após o prévio esgotamento da instância antecedente, mediante
interposição do agravo regimental cabível contra decisão monocrática de
relator em Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal
para impugnar, diretamente no Tribunal Superior, decisão monocrática de
desembargador que não conheceu de writ na origem.

I,
e
, e II,
;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
a
c
a
Súmula n. 691/STF.
Não há precedentes mencionados fora de
Jurisprudência relevante citada:
trechos citados como julgados de apoio.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55315276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: f6e20580-735d-42db-8cac-1257c1e782d6

Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus

EZIO GERALDO PEREIRA contra decisão em que a Presidência desta Corte indeferiu
liminarmente a ordem em
assim relatado
decisum
:
Trata-se de agravo regimental interposto por EZIO GERALDO PEREIRA
contra decisão da Presidência desta Corte superior que indeferiu
liminarmente o
pela aplicação da
em
habeas corpus
Súmula 691/STF
assim relatado:
decisum
Cuida-se de impetrado em favor de EZIO GERALDO Habeas Corpus
PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n. 2020163-
59.2026.8.26.0000). Consta dos autos que o paciente foi condenado pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alega a
impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão
monocrática que não conheceu do impetrado na origem. writ Sustenta que
houve negativa de prestação jurisdicional na origem, com esvaziamento do
remédio constitucional destinado à tutela da liberdade, em razão do não
conhecimento do por óbice exclusivamente formal. writ Discorre que a
interpretação regimental adotada, ao impedir o controle jurisdicional do
alegado constrangimento, é incompatível com a natureza do habeas e
afronta a inafastabilidade da jurisdição. corpus Requer, liminarmente e no
mérito, a cassação da decisão que indeferiu o processamento do na origem
e a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do writ Estado de São Paulo
para regular processamento e julgamento do mérito.
No presente agravo regimental, a defesa alega que o óbice meramente
formal não pode impossibilitar o ajuizamento do remédio constitucional no
Tribunal de Origem (e-STJ fl. 48).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental (e-STJ fl. 51).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originais.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55315276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: f6e20580-735d-42db-8cac-1257c1e782d6

Isso, porque a defesa se insurge contra decisão singular de desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra a qual seria cabível agravo
regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento
deste
.
writ
Nesse sentido tem-se orientado a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE A INICIAL DO WRIT ORIGINÁRIO. JULGAMENTO DO
MÉRITO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO
PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGUE O
PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1 - Indeferida liminarmente a impetração no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, não tem como esta Corte, na via eleita, julgar o
.
mérito da contenda
2 - Não havendo pedido para que a instância de origem julgue a matéria
.
de fundo, a negativa de seguimento a este habeas corpus é de rigor
3 - A não ser assim, estará o Superior Tribunal de Justiça censurando a
própria decisão de primeiro grau, o que não é possível.
4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relatora

344.975/SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
23/2/2016,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO ESGOTAMENTO DA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
INSTÂNCIA ANTECEDENTE
1. A provocação recursal da jurisdição de Corte Superior exige o prévio
exaurimento da instância antecedente, de modo que correta foi a
decisão que indeferiu liminarmente o recurso ordinário em habeas
corpus que atacava decisão monocrática que extinguiu o writ de origem
.
2. Caberia à defesa a interposição de agravo regimental, de modo a
submeter a decisão singular à apreciação pelo órgão colegiado
competente e não inaugurar, per saltum, a via recursal no Tribunal
.
Superior
3. Agravo regimental improvido.
AgRg no RHC n.
relator
(
60.261/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
3/8/2015,

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR
RELATOR QUE INDEFERE ANTERIOR HABEAS CORPUS IMPETRADO
NA INSTÂNCIA A QUO. INCOMPETÊNCIA DO STJ (CF, ARTS. 105, I, "A"
Documento eletrônico VDA55315276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: f6e20580-735d-42db-8cac-1257c1e782d6

. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
E "C" E II, "A")
DESPROVIDO.
1. Descabe a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal
de Justiça contra decisão monocrática de relator que, em anterior
.
habeas corpus apresentado no Tribunal de Justiça, denega a ordem
Tem-se, na hipótese, a incompetência do STJ por não se enquadrar a
impetração em qualquer das previsões constantes do
I, "a" e "c", e
art. 105,
II, "a", da Carta Magna.
2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se pela inadmissibilidade
do habeas corpus como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n.
relator
.
303.098/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
grifei.)
9/12/2014,

Na mesma esteira colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO
. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS
ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO
CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra
decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de
Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo
.
regimental. Precedentes
[...]
3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (HC n. 129.553, relatora

Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
grifei.)
13/10/2015,

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. DOSIMETRIA DA
PENA.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de
Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão
. Da mesma forma, não é admissível a
de direito implicada na impetração
utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.
2. A quantidade e a natureza da droga, se não analisadas na primeira fase
da dosimetria da pena, constituem fundamentos para a eleição do percentual
de diminuição de pena decorrente da incidência do
§ 4o, da
art. 33,
Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Lei no 11.343/2006.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC n. 128.840 AgR, relator
Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe
grifei.)
31/8/2015,

Documento eletrônico VDA55315276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: f6e20580-735d-42db-8cac-1257c1e782d6

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:47
Código de Controle do Documento: f6e20580-735d-42db-8cac-1257c1e782d6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.132 / SP
Número Registro: 2026/0041966-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00144529020258260502 144529020258260502 15004412720188260146 20201635920268260000
21359672018
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EZIO GERALDO PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: JEFFERSON HENRIQUE DA LUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EZIO GERALDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55564788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 8904f186-6311-4a18-a4aa-58ee51fe021e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 8904f186-6311-4a18-a4aa-58ee51fe021e